Tribunal: TJSP
Processo: 1005571-62.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes - Cobrança extrajudicial – Ilegitimidade para realização da cobrança – Declaração de inexigibilidade que se mantém - Indenização por danos morais – Inocorrência - Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes - Cobrança extrajudicial – Ilegitimidade para realização da cobrança – Declaração de inexigibilidade que se mantém - Indenização por danos morais – Inocorrência - Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Sentença reformada – RECURSOS DESPROVIDOS.